Tribunal: TJDFT
Processo: 0741213-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741213-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida na ação cautelar para antecipação de provas, ajuizada por CONSTRUTORA ARTEC S/A, que inadmitiu a documentação acostada aos autos e determinou busca e apreensão dos extratos pormenorizados da Cédula de Crédito no 74243-2, com base no art. 382, §1o, CPC c/c art. 398 (Id 143792779). Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante informa que a petição inicial do agravado fundamenta a ação na suposta necessidade de exibição da Cédula de Crédito Bancário no 83646-1 e, no pedido final da peça, requer seja o banco intimado a apresentar o a Cédula de Crédito Bancário no 74243-2. Destaca que somente possui relação jurídica com o autor agravado na Cédula de Crédito Bancário no 83646-1, que já foi exibida nos autos e afirma não ter celebrado com a parte Cédula de Crédito de Bancário no 74243-2. Informa que, a despeito de tais informações terem sido apresentas ao Juízo a quo, foi entendido que a documentação referente ao contrato no 83646-1 não atende à pretensão da autora e, por consequência, foi determinada a busca e apreensão de supostos documentos referentes à Crédito Bancário no 74243-2. Argumenta que, como a autora não tem qualquer relação com a documentação exigida, referente ao contrato no 74243-2, o cumprimento da ordem judicial importará em violação de sigilo bancário, não podendo a parte ter acesso a documentos relativos à operações que não lhe dizem respeito e nem à discussão dos autos. Aponta existir verossimilhança das alegações e risco de dano, consoante na exigência de apresentação de contratos sigilosos celebrados com outro cliente, diverso do agravado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal e, no mérito, que seja reformada a decisão recorrida, desobrigando o banco agravante de exibir os documentos da Cédula de Crédito no 74243-2. Preparo recursal recolhido (ID 41928184). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Com efeito, verifica-se da leitura da petição inicial que toda a fundamentação apresentada está embasada na necessidade de acesso à documentação referente à Cédula de Crédito de no 83646-1. Inclusive, a notificação extrajudicial que instruiu a demanda (ID 136774410 dos autos de referência) somente menciona aludido contrato, sem qualquer referência à cédula de crédito no 74243-2, que, destaque-se, é citada com exclusividade na parte final do pedido formulado na exordial. Não bastasse isso, chama a atenção a petição (ID 143694786 dos autos de referência), em que a parte autora informa que a documentação apresentada pelo banco estaria incompleta, não fazendo qualquer referência à eventual incorreção do contrato apresentado o que, em tese, justificaria a busca e apreensão de contrato diverso. Sendo assim, a execução da busca e apreensão antes de resolvida a questão controversa pelo julgamento do mérito do recurso resultará em prática de atos judiciais dispendiosos e desnecessários, além de prejuízo ao agravante. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo para que preste informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora